Tribunal: TRF3
Processo: 0001582-85.2016.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
580/779)

0001582-85.2016.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ARREMATAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO NEGADA.

1. O presente caso trata de ação declaratória para purgação da mora, na qual a parte autora pleiteia o seu direito a purgar a mora até a arrematação do bem.

2. Em sentença, o Magistrado a quo entendeu por bem conceder a apelada o direito de purgar a mora tendo em vista que a consolidação da propriedade fiduciária se deu antes da alteração legislativa, condenando a CEF a pagar honorários advocatícios.

3. Apela a CEF argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em desfavor da parte autora, por ter ela permanecido inadimplente, o que levou à consolidação da propriedade fiduciária.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

5. No caso, verifica-se que a C

Inteiro teor:
580/779)

0001582-85.2016.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ARREMATAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO NEGADA.

1. O presente caso trata de ação declaratória para purgação da mora, na qual a parte autora pleiteia o seu direito a purgar a mora até a arrematação do bem.

2. Em sentença, o Magistrado a quo entendeu por bem conceder a apelada o direito de purgar a mora tendo em vista que a consolidação da propriedade fiduciária se deu antes da alteração legislativa, condenando a CEF a pagar honorários advocatícios.

3. Apela a CEF argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em desfavor da parte autora, por ter ela permanecido inadimplente, o que levou à consolidação da propriedade fiduciária.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

5. No caso, verifica-se que a CEF deu origem à presente ação, vez que inviabilizou a purgação da mora pela parte autora, mesmo antes da arrematação do bem.

6. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001582-85.2016.4.03.6133

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: ZULMA PEREIRA PRAZERES

Advogados do(a) APELADO: PETERSON FERNANDES DA FONTE - SP352290-A, VALDIR FERNANDES DA FONTE - SP139874-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001582-85.2016.4.03.6133

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: ZULMA PEREIRA PRAZERES

Advogados do(a) APELADO: PETERSON FERNANDES DA FONTE - SP352290-A, VALDIR FERNANDES DA FONTE - SP139874-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a CEF pleiteia a inversão do ônus de sucumbência.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001582-85.2016.4.03.6133

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: ZULMA PEREIRA PRAZERES

Advogados do(a) APELADO: PETERSON FERNANDES DA FONTE - SP352290-A, VALDIR FERNANDES DA FONTE - SP139874-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do ônus de sucumbência

O presente caso trata de ação declaratória para purgação da mora, na qual a parte autora pleiteia o seu direito a purgar a mora até a arrematação do bem.

Em sentença, o Magistrado a quo entendeu por bem conceder a apelada o direito de purgar a mora tendo em vista que a consolidação da propriedade fiduciária se deu antes da alteração legislativa, condenando a CEF a pagar honorários advocatícios.

Apela a CEF argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em desfavor da parte autora, por ter ela permanecido inadimplente, o que levou à consolidação da propriedade fiduciária.

Contudo, não assiste razão à CEF.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.” ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido.” ..EMEN:(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)

No caso, verifica-se que a CEF deu origem à presente ação, vez que inviabilizou a purgação da mora pela parte autora, mesmo antes da arrematação do bem.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, nego provimento à apelação da CEF, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ARREMATAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO NEGADA.

1. O presente caso trata de ação declaratória para purgação da mora, na qual a parte autora pleiteia o seu direito a purgar a mora até a arrematação do bem.

2. Em sentença, o Magistrado a quo entendeu por bem conceder a apelada o direito de purgar a mora tendo em vista que a consolidação da propriedade fiduciária se deu antes da alteração legislativa, condenando a CEF a pagar honorários advocatícios.

3. Apela a CEF argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em desfavor da parte autora, por ter ela permanecido inadimplente, o que levou à consolidação da propriedade fiduciária.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

5. No caso, verifica-se que a CEF deu origem à presente ação, vez que inviabilizou a purgação da mora pela parte autora, mesmo antes da arrematação do bem.

6. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da CEF, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.